Tribunal: TJDFT
Processo: 0727132-53.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0727132-53.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: DIVINO JOSE DA SILVA DECISÃO DISTRITO FEDERAL interpôs agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 127047622, autos originários), integrada pela que rejeitou os embargos de declaração (id. 130357050, autos originários), na liquidação de sentença por arbitramento movida pelo HOSPITAL SANTA HELENA S/A, in verbis: “O réu contestou o pedido de liquidação de sentença afirmando que a petição inicial é inepta e que não há interesse de agir. Entende o réu que a petição do pedido de liquidação é inepta porque não foram apresentados os documentos necessários à liquidação e que o procedimento estaria inadequado, posto que há fato novo e, por isso, deveria ser observada a norma do artigo 509, II do Código de Processo Civil. Verifica-se que há uma confusão pelo réu entre inadequação da via e aptidão da petição de liquidação. Conforme consta da decisão de ID 114272811 a liquidação foi recebida nos termos do artigo 509, I do Código de Processo Civil, pois o autor anexou todos os documentos referente às despesas cobradas, que aparentemente não foram analisados pelo réu, que apesar de alegar fato novo não especificou em que consiste esse e quais outros documentos seriam necessários. Portanto, basta a liquidação por cálculos, que evidentemente não dispensa a realização de prova pericial, se for necessária. Assim, tem-se que a via é adequada. A alegação de inépcia baseia-se no mesmo argumento de inadequação da via eleita porque haveria fato novo, questão já examinada, portanto, rejeita-se essa preliminar. O fato de o autor não ter apresentado quesitos não implica necessariamente na inépcia da petição inicial. O autor alegou que o réu teria arguido sua ilegitimidade e que estaria tentando rediscutir questão já decidida (ID 124001737), porém não houve alegação de ilegitimidade ativa e tampouco o réu está questionando a coisa julgada, mas sim o procedimento para a apuração do valor devido. Nada mais. Arguiu o réu que o autor não tem interesse processual por não ter formulado pedido administrativo de pagamento antes de formular o pedido de liquidação, porém verifica-se das peças processuais que as partes divergem quanto à forma de realização do cálculo para a liquidação do julgado, o que demonstra a necessidade e utilidade da intervenção do Poder Judiciário. Portanto, rejeito a preliminar. Como mencionado a presente liquidação está sendo processada pelo rito do artigo 509, I do Código de Processo Civil, logo, não há fase de saneamento do feito em razão de não seguir o rido ordinário, como pretendido pelo réu. No que tange à aplicação dos valores praticados pelo SUS o autor afirma que não está vinculado ao SUS e, por isso, não poderia estar sujeito ao recebimento desses valores, porém como destacou o réu o Supremo Tribunal Federal já firmou tese sobre essa questão, que deverá ser obrigatoriamente aplicada ao caso, independentemente de vinculação ao SUS. Na contestação (ID 118366149) o réu falou sobre a necessidade de realização de prova pericial, mas não a requereu e tampouco indicou seu objeto. Dessa forma, concedo o prazo de 15 (quinze) dias para o réu analisar os documentos apresentados pelo autor e anexados à peça de ID 112115293 e informar justificadamente se pretende a produção da prova pericial.” “O réu opôs embargos de declaração em face da decisão de ID 127047622, sob a alegação de que há omissão e contradição, pois, nem todos os argumentos apresentados foram analisados. Em razão da possibilidade de atribuição de efeitos modificativos à decisão, foi deferido prazo para manifestação do autor quanto aos embargos opostos (ID 129169957), tendo ele se manifestado (ID 129790604). DECIDO. Os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprimir omissão ou para corrigir erro material (artigo 1.022 do Código de Processo Civil). Conheço do recurso porque presentes os pressupostos de admissibilidade. Alega o réu que há omissão e contradição, pois, nem todos os argumentos apresentados foram analisados. Todavia, inexiste omissão na decisão embargada, posto que todas as alegações foram apreciadas. Além disso, ressalta-se que a contradição apta a ensejar a interposição dos embargos de declaração é a contradição interna do julgado o que sequer foi apontado pelo réu. Na verdade, a pretensão do réu consiste em análise de mérito, somente apreciável pela via recursal própria. Em face das considerações alinhadas, REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO e mantenho íntegra a decisão de ID 127047622.” Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. Examinado o processo originário, vê-se que em ação cominatória para tratamento de saúde movida contra o DISTRITO FEDERAL e o HOSPITAL SANTA HELENA, o acórdão exequendo condenou o ente público, nos seguintes termos (id. 47405158, pág. 10): “DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, para determinar ao DISTRITO FEDERAL que arque com o pagamento dos serviços médico-hospitalares prestados pelo HOSPITAL SANTA HELENA à paciente Clarinda Cassiana da Silva no período de 31/12/2016 a 29/01/2017”. Após o trânsito em julgado, o Hospital Santa Helena peticionou nos autos (id. 112115293) para requerer a juntada das faturas (id. 112115294, págs. 1/83) referentes aos tratamentos e serviços prestados à paciente e a intimação do Distrito Federal para proceder ao respectivo pagamento, sob pena de bloqueio de valores. A MM. Juíza proferiu r. decisão (id. 114272811), na qual recebeu o pleito como liquidação de sentença por arbitramento, in verbis: “O segundo réu, Hospital Santa Helena S/A, procedeu à juntada das faturas referentes aos tratamentos e serviços médico-hospitalares, prestados à genitora do autor, e requereu a intimação do primeiro réu, Distrito Federal, para o respectivo pagamento. Em análise dos autos, verifica-se que se trata de ação ajuizada por Divino José da Silva em desfavor de Distrito Federal e Hospital Santa Helena S/A, por meio da qual requereu a condenação do primeiro réu ao pagamento do valor que lhe cobrava o segundo réu, em razão da prestação de serviços hospitalares prestados à sua genitora. Conforme acórdão de ID 47405158, o Distrito Federal foi condenado a arcar com o pagamento dos serviços médico-hospitalares prestados pelo segundo réu, Hospital Santa Helena, à paciente Clarinda Cassiana da Silva, no período de 31/12/2016 a 29/01/2017. A condenação tornou certa a obrigação do Distrito Federal pelo pagamento do débito em favor do segundo réu, sem a liquidez apta ao imediato cumprimento de sentença, na forma do artigo 534 do Código de Processo Civil, como pleiteado pelo Hospital Santa Helena. Na espécie, será necessária a fase de liquidação. Isso porque quando a sentença condenar ao pagamento de quantia ilíquida, proceder-se à liquidação por arbitramento também na hipótese de exigência da natureza do objeto da liquidação, apesar de não determinado na sentença. Tendo em vista o teor da petição ID 112673936, apresentada pelo segundo réu, Hospital Santa Helena, recebo o pedido, como liquidação de sentença, conforme artigo 509, inciso I, do Código de Processo Civil, referente ao dever de o Distrito Federal arcar com o pagamento dos serviços médico-hospitalares prestados pelo HOSPITAL SANTA HELENA à paciente Clarinda Cassiana da Silva no período de 31/12/2016 a 29/01/2017. Concedo ao DISTRITO FEDERAL e HOSPITAL SANTA HELENA S/A o prazo de 15 (quinze) dias para manifestação e apresentação dos documentos elucidativos da obrigação, contas com observância do período determinado no acórdão, inclusive cópia do prontuário médico, na forma do artigo 510 do Código de Processo Civil. Anote-se a liquidação, com indicação do Hospital Santa Helena S/A no polo ativo e o Distrito Federal no polo passivo.” O Distrito Federal apresentou impugnação (id. 118366149) A MM. Juíza recebeu (id. 122600161) o pedido como contestação, art. 511 do CPC, e intimou a agravada-autora para manifestação. Após a manifestação da agravada-autora (id. 124001737), a MM. Juíza decidiu (id. 124124148): “Trata-se de liquidação de sentença apresentado pelo HOSPITAL SANTA HELENA S.A. em face do DISTRITO FEDERAL, nos termos do acórdão de ID 47405158, no qual o Distrito Federal foi condenado a arcar com o pagamento dos serviços médico-hospitalares prestados pelo Hospital Santa Helena, à paciente Clarinda Cassiana da Silva, no período de 31/12/2016 a 29/01/2017. Na decisão de ID 114272811, foi concedido prazo às partes para manifestação e apresentação dos documentos elucidativos da obrigação, contas com observância do período determinado no acórdão, inclusive cópia do prontuário médico, na forma do artigo 510 do Código de Processo Civil. O réu apresentou a petição de ID 118366149, que foi recebida como contestação, nos termos do artigo 511 do Código de Processo Civil, conforme decisão de ID 122600161. Intimada a autora a se manifestar em réplica (ID 122600161), a autora apresentou a petição de ID 124001737. Concedo às partes o prazo comum de 05 (cinco) dias, para especificarem as provas que pretendem produzir, devendo indicar precisamente o ponto controvertido que pretendem provar com cada modalidade requerida. Sob pena de preclusão, caso requeiram a oitiva de testemunhas, deverão indicar o rol respectivo, apontando a relação de cada testemunha indicada com o fato que pretendem provar. Também sob a mesma pena, caso requeiram perícia, deverão indicar a modalidade, seus quesitos e, caso queiram, assistente técnico. Transcorrido o prazo, retornem os autos conclusos.” A agravada-autora pugnou pelo julgamento antecipado da lide ou, subsidiariamente, a remessa dos autos à Contadoria (id. 124782458). O agravante-réu (id. 125541965), afirmou que “que a parte exequente não atende ao preconizado pelo e. STF no RE 666.094, Tema 1.033, este, óbice, por si só, reclama a extinção do presente feito. Portanto, ao ratificar a Contestação já apresentada, pugna pela apreciação dos argumentos nela expendidos e pela extinção do feito. Como pedido sucessivo, pelo saneamento do processo”. Em seguida, foi proferida a r. decisão agravada. Diante do acima relatado, verifica-se que o título judicial proferiu decreto condenatório certo quanto ao Distrito Federal, cuja apuração depende de liquidação do valor. Não há fato novo a ser provado, as faturas dos serviços alegadamente prestados estão acostadas ao processo (id. 112115294, págs. 1/83), e a MM. Juíza, desde o recebimento do pedido de liquidação, facultou ao Distrito Federal a manifestação sobre referidos documentos, bem como a apresentação de outros elucidativos da obrigação, “com observância do período determinado no acórdão, inclusive cópia do prontuário médico, na forma do artigo 510 do Código de Processo Civil”. Em verdade, examinados os autos originários, constata-se que o rito adotado é adequado e a MM. Juíza está assegurando durante toda a tramitação do processo o efetivo contraditório e a ampla defesa, inclusive com a possibilidade de produção de prova oral e pericial. Nesses termos, não está evidenciada a probabilidade de provimento do recurso, por meio do qual o Distrito Federal postula “o acolhimento da impugnação apresentada e o arquivamento do feito, remetendo a pretensão do nosocômio privado para a via própria”. Isso posto, indefiro o efeito suspensivo. À agravada-autora para resposta, art. 1.019, inc. II, do CPC. Intimem-se. Oficie-se. Brasília - DF, 18 de agosto de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora